Tribunal: STF
Processo: AI 147608
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
E  M E  N  T A  -  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  -  NECESSIDADE DE
PREPARO - PRAZO DE DEZ (10) DIAS - RISTF, ARTS. 57, 59, N. I, E 107 -
NORMAS  REGIMENTAIS DE  CARÁTER MATERIALMENTE  LEGISLATIVO - RECEPÇÃO
PELO NOVO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL - AGRAVO NÃO PROVIDO.
         -  A superveniencia  da  Lei n.  8.038/90  - não  obstante a
cláusula  de  revogação  inscrita  em   seu  art.  44  -  não  tornou
dispensavel o preparo no recurso extraordinário, eis que o art. 59,
PAR. 1., do RISTF  prescreve,  em norma cuja imperatividade ainda
PREVALECE, que  "Nenhum recurso subira  ao Supremo Tribunal  Federal
(...) SEM A prova do respectivo preparo...".
         O  recurso extraordinário  esta sujeito  a preparo, que deve
ser  efetuado no prazo  de 10 (dez)  dias, por aplicação analogica do
art. 107 do RISTF. Precedente.
         -    O    preparo     constitui    indeclinavel    obrigação
jurídico-processual  do recorrente. Trata-se de dever legal a que não
pode subtrair-se, em sede recursal, a parte impugnante.
              A falta de preparo, no devido prazo, gera a deserção do
recurso.  Ainda que não alegada,  a deserção - que envolve matéria de
ordem pública - e cognoscivel, ex officio, pelo Tribunal, que devera,
sempre,  decreta-la para que  produza todos os seus regulares efeitos
jurídico-formais.
              A  deserção, uma  vez configurada,  opera o trânsito em
julgado da propria decisão recorrida.